Tribunal: TJDFT
Processo: 0009572-81.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
A credora SHEYLA VIEIRA MOTA apresentou embargos de declaração, alegando a existência de vícios na decisão de id 15489391 que indeferiu o pedido de devolução da verba retida a título de contribuição previdenciária. Para tanto, reitera que a competência para examinar tal pleito é da COORPRE e que a simples consulta aos autos de origem possibilitaria verificar a natureza do débito e, por conseguinte, a impossibilidade de retenção da referida verba. É o relatório necessário. DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, já que presentes a tempestividade e os demais pressupostos de recorribilidade. Sabidamente, processo originário e precatórios formam autos distintos. As decisões proferidas em precatório, em regra, levam em consideração as informações constantes nestes autos. Os dados constantes nos autos do precatório noticiam que o crédito decorre de diferença salarial, razão pela qual não se justifica qualquer intervenção da COORPRE para instar o Juízo de origem a esclarecer tal informação diante do pedido formulado pela credora. A competência para alterar a natureza e a regularidade do precatório é do Juízo da Execução (vara de origem) e não da COORPRE, conforme elucidado na decisão recorrida. Logo, não há vícios a serem corrigidos nestes embargos declaratórios. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto